Tribunal: TJSP
Processo: 2216857-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
do julgado embargado: "EXECUÇÃO – Reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se apenas a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os honorários advocatícios, ou de comprovada má-fé ou fraude - A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) – Aplicando à espécie as premissas supra, como houve a penhora dos valores de R$51.279,97, em 31.07.2020, em contas de titularidade da parte agravante junto ao Banco Bradesco S/A e R$474,51, em 1o.08.2020, junto a conta mantida no Banco Santander S/A, totalizando R$51.754,48, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor de R$1.071.345,13, para junho de 2020, sendo R$98.727,61, a título de honorários advocatícios de sucumbência, reconhece-se: (a) quanto à conta mantida junto ao Banco Santander S/A: a manutenção do bloqueio do valor de R$474,51, por ausência de prova de que os valores constritos são oriundos de proventos de aposentadoria e (b) quanto à conta junto ao Banco Bradesco S/A: (b.1) o deferimento do levantamento, pela parte devedora agravante, do valor de R$29.260,00, mantida a constrição do valor de R$12.540,00, em favor da parte agravada credora, pois admite-se o reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$41.800,00, junto a conta do Banco Bradesco S/A, relativo a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC, que, porém, cede em relação ao crédito exequendo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, o que autoriza o deferimento da penhora de 30% do valor declarado como impenhorável (30%*R$41.800,00=R$12.540,00), por não se verificar prejuízo para a própria subsistência do devedor e de seu núcleo essencial, ante a liberação de 70% desta quantia, R$29.260,00, em favor da parte executada; (b.2) a manutenção do bloqueio do valor de R$3.628,85, bloqueado em conta de titularidade do agravante junto ao Banco Bradesco S/A, ainda que percebido a título de aposentadoria, pois depositado em conta sob a rubrica "INSS", pois a constrição integral do valor para satisfação da verba honorária exequenda – R$98.727,61 - não se revela abusiva e nem onerosa à parte executada agravante, pois (b.2.1) não restou comprovado que a constrição nesse valor, correspondente a aproximadamente 7% do valor total bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua família, ônus que era seu, porque a alegação de que utiliza os valores para a sua subsistência está lastreada em alegações genéricas; (b.2.2) nos termos deste julgado, houve o deferimento da liberação do valor de R$29.260,00 e (b.2.3) admissível a constrição de verbas de natureza alimentar, em situação em que a verba executada também possua natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC e (b.3) a manutenção do bloqueio do valor de R$5.851,12 (R$51.279,97-R$41.800,00-R$3.628,85), por ausência de prova de que referidos valores são alcançados por alguma das hipóteses previstas no art. 833, CPC - Reforma, em parte, da r. decisão agravada para deferir o pedido de desbloqueio do valor de R$29.260,00, impenhorável nos termos da interpretação dada ao art. 833, IV e X, CPC, mantendo-se a constrição do valor de R$22.494,48 (R$474,51+R$12.540,00+R$3.628,85+R$5.851,12), por excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, CPC. Recurso provido, em parte".
Embargos de declaração acolhidos, em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2216857-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição existente, sem alteração de resultado de provimento, em parte, do agravo de instrumento - Declaração da ementa do julgado embargado: "EXECUÇÃO – Reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se apenas a

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição existente, sem alteração de resultado de provimento, em parte, do agravo de instrumento - Declaração da ementa do julgado embargado: "EXECUÇÃO – Reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se apenas a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os honorários advocatícios, ou de comprovada má-fé ou fraude - A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) – Aplicando à espécie as premissas supra, como houve a penhora dos valores de R$51.279,97, em 31.07.2020, em contas de titularidade da parte agravante junto ao Banco Bradesco S/A e R$474,51, em 1o.08.2020, junto a conta mantida no Banco Santander S/A, totalizando R$51.754,48, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor de R$1.071.345,13, para junho de 2020, sendo R$98.727,61, a título de honorários advocatícios de sucumbência, reconhece-se: (a) quanto à conta mantida junto ao Banco Santander S/A: a manutenção do bloqueio do valor de R$474,51, por ausência de prova de que os valores constritos são oriundos de proventos de aposentadoria e (b) quanto à conta junto ao Banco Bradesco S/A: (b.1) o deferimento do levantamento, pela parte devedora agravante, do valor de R$29.260,00, mantida a constrição do valor de R$12.540,00, em favor da parte agravada credora, pois admite-se o reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$41.800,00, junto a conta do Banco Bradesco S/A, relativo a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC, que, porém, cede em relação ao crédito exequendo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, o que autoriza o deferimento da penhora de 30% do valor declarado como impenhorável (30%*R$41.800,00=R$12.540,00), por não se verificar prejuízo para a própria subsistência do devedor e de seu núcleo essencial, ante a liberação de 70% desta quantia, R$29.260,00, em favor da parte executada; (b.2) a manutenção do bloqueio do valor de R$3.628,85, bloqueado em conta de titularidade do agravante junto ao Banco Bradesco S/A, ainda que percebido a título de aposentadoria, pois depositado em conta sob a rubrica "INSS", pois a constrição integral do valor para satisfação da verba honorária exequenda – R$98.727,61 - não se revela abusiva e nem onerosa à parte executada agravante, pois (b.2.1) não restou comprovado que a constrição nesse valor, correspondente a aproximadamente 7% do valor total bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua família, ônus que era seu, porque a alegação de que utiliza os valores para a sua subsistência está lastreada em alegações genéricas; (b.2.2) nos termos deste julgado, houve o deferimento da liberação do valor de R$29.260,00 e (b.2.3) admissível a constrição de verbas de natureza alimentar, em situação em que a verba executada também possua natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC e (b.3) a manutenção do bloqueio do valor de R$5.851,12 (R$51.279,97-R$41.800,00-R$3.628,85), por ausência de prova de que referidos valores são alcançados por alguma das hipóteses previstas no art. 833, CPC - Reforma, em parte, da r. decisão agravada para deferir o pedido de desbloqueio do valor de R$29.260,00, impenhorável nos termos da interpretação dada ao art. 833, IV e X, CPC, mantendo-se a constrição do valor de R$22.494,48 (R$474,51+R$12.540,00+R$3.628,85+R$5.851,12), por excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, CPC. Recurso provido, em parte".
Embargos de declaração acolhidos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2021.0000055452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESPÓLIO ANDRÉ MINORU MASTSUTANI e PAULO MINORU
MATSUTANI (ESPÓLIO), é embargado MILTON MITSUHARU YOSHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram,
em parte, os Embargos de Declaração.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 37244
Embargos de Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargantes: Espólio de André Minoru Matsutani e Outro
Embargado: Milton Mitsuharu Yoshimura
RECURSO
Embargos de declaração
Embargos de
declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição
existente, sem alteração de resultado de provimento, em
parte, do agravo de instrumento - Declaração da ementa do
julgado embargado: “EXECUÇÃO
Reconhecimento da
impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se
apenas a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de
prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os
honorários advocatícios, ou de comprovada má-fé ou fraude
- A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do
devedor de valores somente é admitida, em casos
excepcionais, como na hipótese em que a verba executada
também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em
princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também
de natureza alimentar ou em relação à parcela da
remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos
mensais (§ 2o) Aplicando à espécie as premissas supra,
como houve a penhora dos valores de R$51.279,97, em
31.07.2020, em contas de titularidade da parte agravante
junto ao Banco Bradesco S/A e R$474,51, em 1o.08.2020,
junto a conta mantida no Banco Santander S/A, totalizando
R$51.754,48, em ação monitória em fase de cumprimento
de sentença, objetivando o recebimento do valor de
R$1.071.345,13, para junho de 2020, sendo R$98.727,61, a
título
de
honorários
advocatícios
de
sucumbência,
reconhece-se: (a) quanto à conta mantida junto ao Banco
Santander S/A: a manutenção do bloqueio do valor de
R$474,51, por ausência de prova de que os valores
constritos são oriundos de proventos de aposentadoria e (b)
quanto à conta junto ao Banco Bradesco S/A: (b.1) o
deferimento
do
levantamento,
pela
parte
devedora
agravante, do valor de R$29.260,00, mantida a constrição
do valor de R$12.540,00, em favor da parte agravada
credora,
pois
admite-se
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade do valor de R$41.800,00, junto a conta
do Banco Bradesco S/A, relativo a 40 salários mínimos, nos
termos do art. 833, X, CPC, que, porém, cede em relação ao
crédito exequendo relativo aos honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
sucumbência, o que autoriza o deferimento da penhora de
30%
do
valor
declarado
como
impenhorável
(30%*R$41.800,00=R$12.540,00), por não se verificar
prejuízo para a própria subsistência do devedor e de seu
núcleo essencial, ante a liberação de 70% desta quantia,
R$29.260,00, em favor da parte executada; (b.2) a
manutenção do bloqueio do valor de R$3.628,85, bloqueado
em conta de titularidade do agravante junto ao Banco
Bradesco S/A, ainda que percebido a título de
aposentadoria, pois depositado em conta sob a rubrica
“INSS”, pois a constrição integral do valor para satisfação
da verba honorária exequenda
R$98.727,61 - não se
revela abusiva e nem onerosa à parte executada agravante,
pois (b.2.1) não restou comprovado que a constrição nesse
valor, correspondente a aproximadamente 7% do valor total
bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua
família, ônus que era seu, porque a alegação de que utiliza
os valores para a sua subsistência está lastreada em
alegações genéricas; (b.2.2) nos termos deste julgado, houve
o deferimento da liberação do valor de R$29.260,00 e
(b.2.3) admissível a constrição de verbas de natureza
alimentar, em situação em que a verba executada também
possua natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC
e (b.3) a manutenção do bloqueio do valor de R$5.851,12
(R$51.279,97-R$41.800,00-R$3.628,85), por ausência de
prova de que referidos valores são alcançados por alguma
das hipóteses previstas no art. 833, CPC - Reforma, em
parte, da r. decisão agravada para deferir o pedido de
desbloqueio do valor de R$29.260,00, impenhorável nos
termos da interpretação dada ao art. 833, IV e X, CPC,
mantendo-se a constrição do valor de R$22.494,48
(R$474,51+R$12.540,00+R$3.628,85+R$5.851,12),
por
excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art.
833, incisos IV e X, CPC. Recurso provido, em parte”.
Embargos de declaração acolhidos, em parte.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 294/313, ingressa a parte
agravada com embargos de declaração, sustentando a existência de contradição, pois:
(a) “A contradição do v. acórdão, data vênia máxima, está justamente neste ponto,
pois, de forma inequívoca o montante penhorado não pode ser blindado diante do
alto valor de honorários que o Agravante deve, quase o dobro do valor penhorado”;
(b) “A fundamentação jurisprudencial para a decisão colegiada em comento é
substância motora, inclusive, para estes Embargos. A vasta trajetória jurisprudencial
transcrita com o v. acórdão dá conta, justo, de que a regra de impenhorabilidade
prevista no inciso X, do artigo 833 do CPC tem óbice legal quando a execução tem
natureza alimentar, nela se incluindo os honorários sucumbenciais” e (c) “(...) sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
o valor de honorários sucumbenciais bem maior do que aquela penhora, quase que o
dobro, dever-se-ia manter a penhora na integralidade, para pagamento exclusivo da
verba sucumbencial, de natureza alimentar como é de notório conhecimento e
elevação”.
O efeito suspensivo deferido a fls. 276 dos autos de
agravo de instrumento foi mantido pela decisão de fls. 28.
A parte embargada ofereceu resposta (fls. 33/34),
insistindo que “não há contradição na decisão do v. acórdão, sendo legítimo o
levantamento do valor liberado, posto que trata-se de natureza alimentar e não pode
ser penhorado, conforme determinado em lei”.
É o relatório.
1. Tem razão a parte embargante, quanto à existência de
contradição no julgado embargado.
O julgado embargado foi proferido no julgamento de
agravo de instrumento interposto pela parte agravante embargada, objetivando a
reforma da r. decisão agravada que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de
valores alcançados pela penhora on line de contas de titularidade da parte agravante.
A parte agravada embargante manifesta a contradição
no Acórdão embargado, pois “a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do
artigo 833 do CPC tem óbice legal quando a execução tem natureza alimentar, nela
se incluindo os honorários sucumbenciais”, “sendo o valor de honorários
sucumbenciais bem maior do que aquela penhora, quase que o dobro, dever-se-ia
manter a penhora na integralidade, para pagamento exclusivo da verba sucumbencial,
de natureza alimentar como é de notório conhecimento e elevação”.
Configurada a contradição em questão, de rigor o
acolhimento, em parte, dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.
2. Em sendo assim, para sanar a contradição existente,
os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, em parte, com efeitos
modificativos, sem alterar o resultado do julgado:
(i) para declarar o v. Acórdão embargado, que
passa a ter a seguinte redação no item 3.3.:
“(...) 3.3. Aplicando à espécie as premissas supra, como houve a
penhora dos valores de R$51.279,97, em 31.07.2020, em contas de
titularidade da parte agravante junto ao Banco Bradesco S/A e
R$474,51, em 1o.08.2020, junto a conta mantida no Banco Santander
S/A (fls. 71/74 dos autos de origem), totalizando R$51.754,48, em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença, objetivando o
recebimento do valor de R$1.071.345,13, para junho de 2020, sendo
R$98.727,61, a título de honorários advocatícios de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
(fls. 04 dos autos de origem), reconhece-se:
(a) quanto à conta mantida junto ao Banco Santander S/A: a
manutenção do bloqueio do valor de R$474,51, por ausência de
prova de que os valores constritos são oriundos de proventos de
aposentadoria e
(b) quanto à conta junto ao Banco Bradesco S/A: (b.1) o
deferimento do levantamento, pela parte devedora agravante, do
valor de R$29.260,00, mantida a constrição do valor de
R$12.540,00, em favor da parte agravada credora, pois admite-se o
reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$41.800,00,
junto a conta do Banco Bradesco S/A, relativo a 40 salários
mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC, que, porém, cede em
relação ao crédito exequendo relativo aos honorários advocatícios de
sucumbência, o que autoriza o deferimento da penhora de 30% do
valor
declarado
como
impenhorável
(30%*R$41.800,00=R$12.540,00), por não se verificar prejuízo para
a própria subsistência do devedor e de seu núcleo essencial, ante a
liberação de 70% desta quantia, R$29.260,00, em favor da parte
executada; (b.2) a manutenção do bloqueio do valor de R$3.628,85,
bloqueado em conta de titularidade do agravante junto ao Banco
Bradesco S/A, ainda que percebido a título de aposentadoria, pois
depositado em conta sob a rubrica “INSS”, pois a constrição integral
do valor para satisfação da verba honorária exequenda

R$98.727,61 - não se revela abusiva e nem onerosa à parte executada
agravante, pois (b.2.1) não restou comprovado que a constrição
nesse valor, correspondente a aproximadamente 7% do valor total
bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua família, ônus
que era seu, porque a alegação de que utiliza os valores para a sua
subsistência está lastreada em alegações genéricas; (b.2.2) nos
termos deste julgado, houve o deferimento da liberação do valor de
R$29.260,00 e (b.2.3) admissível a constrição de verbas de natureza
alimentar, em situação em que a verba executada também possua
natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC e (b.3) a
manutenção do bloqueio do valor de R$5.851,12 (R$51.279,97-
R$41.800,00-R$3.628,85), por ausência de prova de que referidos
valores são alcançados por alguma das hipóteses previstas no art.
833, CPC.
Sendo assim, de rigor, a reforma, em parte, da r. decisão agravada
para deferir o pedido de desbloqueio do valor de R$29.260,00,
impenhorável nos termos da interpretação dada ao art. 833, IV e X,
CPC, mantendo-se a constrição do valor de R$22.494,48 (R$474,51+
R$12.540,00+R$3.628,85+R$5.851,12), por excepcionar a regra da
impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, CPC.
Isto é o quanto basta para dar provimento, em parte, ao recurso,
revogando-se o efeito suspensivo concedido (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
(ii) declarar a ementa do v. Acórdão embargado, para que dela fique
constando a seguinte redação:
“EXECUÇÃO
Reconhecimento da impenhorabilidade do valor
depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários
mínimos, admitindo-se apenas a mitigação dessa ordem, no caso de
pagamento de prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os
honorários advocatícios, ou de comprovada má-fé ou fraude - A
penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de
valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese
em que a verba executada também possua natureza alimentar,
porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV,
CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito
também de natureza alimentar ou em relação à parcela da
remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais
(§ 2o)
Aplicando à espécie as premissas supra, como houve a
penhora dos valores de R$51.279,97, em 31.07.2020, em contas de
titularidade da parte agravante junto ao Banco Bradesco S/A e
R$474,51, em 1o.08.2020, junto a conta mantida no Banco Santander
S/A, totalizando R$51.754,48, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor de
R$1.071.345,13, para junho de 2020, sendo R$98.727,61, a título de
honorários advocatícios de sucumbência, reconhece-se: (a) quanto à
conta mantida junto ao Banco Santander S/A: a manutenção do
bloqueio do valor de R$474,51, por ausência de prova de que os
valores constritos são oriundos de proventos de aposentadoria e (b)
quanto à conta junto ao Banco Bradesco S/A: (b.1) o deferimento do
levantamento, pela parte devedora agravante, do valor de
R$29.260,00, mantida a constrição do valor de R$12.540,00, em favor
da parte agravada credora, pois admite-se o reconhecimento da
impenhorabilidade do valor de R$41.800,00, junto a conta do Banco
Bradesco S/A, relativo a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833,
X, CPC, que, porém, cede em relação ao crédito exequendo relativo
aos honorários advocatícios de sucumbência, o que autoriza o
deferimento da penhora de 30% do valor declarado como
impenhorável (30%*R$41.800,00=R$12.540,00), por não se verificar
prejuízo para a própria subsistência do devedor e de seu núcleo
essencial, ante a liberação de 70% desta quantia, R$29.260,00, em
favor da parte executada; (b.2) a manutenção do bloqueio do valor
de R$3.628,85, bloqueado em conta de titularidade do agravante
junto ao Banco Bradesco S/A, ainda que percebido a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. Declaração no 2216857-11.2020.8.26.0000/50000
aposentadoria, pois depositado em conta sob a rubrica “INSS”, pois
a constrição integral do valor para satisfação da verba honorária
exequenda
R$98.727,61 - não se revela abusiva e nem onerosa à
parte executada agravante, pois (b.2.1) não restou comprovado que a
constrição nesse valor, correspondente a aproximadamente 7% do
valor total bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua
família, ônus que era seu, porque a alegação de que utiliza os valores
para a sua subsistência está lastreada em alegações genéricas; (b.2.2)
nos termos deste julgado, houve o deferimento da liberação do valor
de R$29.260,00 e (b.2.3) admissível a constrição de verbas de
natureza alimentar, em situação em que a verba executada também
possua natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC e (b.3) a
manutenção do bloqueio do valor de R$5.851,12 (R$51.279,97-
R$41.800,00-R$3.628,85), por ausência de prova de que referidos
valores são alcançados por alguma das hipóteses previstas no art.
833, CPC - Reforma, em parte, da r. decisão agravada para deferir o
pedido de desbloqueio do valor de R$29.260,00, impenhorável nos
termos da interpretação dada ao art. 833, IV e X, CPC, mantendo-se
a constrição do valor de R$22.494,48 (R$474,51+R$12.540,00+
R$3.628,85+R$5.851,12),
por
excepcionar
a
regra
da
impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, CPC.
Recurso provido, em parte”.
A correção do erro em tela não altera o julgamento de
provimento, em parte, do recurso.
3. Em resumo, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, em parte, para declarar o v. Acórdão embargado, para sanar a contradição
existente, nos termos especificados neste julgado, sem alteração do resultado de
provimento, em parte, do recurso, revogando-se o efeito suspensivo concedido a fls.
28.
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator